Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO I, DA LEI N° 10.826/2003. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse dos objetos mencionados nas letras b a f e letra h do §1o, art. 240, do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Preliminar rejeitada.
2. A adulteração ou supressão do número de série da arma de fogo exige maior reprovação da conduta, pelo que as penas são equiparadas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante a dicção do art. 16, § 1o, inciso I, do Estatuto do Desarmamento.
3. Comprovado que o artefato apresentava numeração suprimida, inviável a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei n° 10.826/2003.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.